Tribunal: TRF3
Processo: 5000204-41.2017.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar no 118/2005. RE 566621).

IV - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença mantida.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2173215 - 0013862-61.2014.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 24/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/11/2017 )

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 74, §3o, III, DA LEI N. 9.430/96. APELO NÃO PROVIDO.

1. O ajuizamento de ação de repetição de indébito prescinde de prévio exaurimento administrativo ou prévia postulação administrativa, em conformidade com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2. Correto o entendimento da sentença que, embora tenha reconhecido a importância da utilização do programa PER/DCOMP, para que o sujeito passivo pudesse obter o direito ao ressarcimento, mas ao sopesar tal obrigação com o princípio da eficiência, presou por este último, sob o fundamento de que após o decurso de quatro anos de tramitação do processo, e comprovado o direito da parte autora de repetição do indébito, não seria apropriada a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Aplica-se ao caso concreto, por analogia, o disposto na Súmula 9 desta Corte, "verbis": "Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação".

4. A Autora efetivamente comprovou nos autos, a retenção de 11% destacada nas notas fiscais de n. 1518 e 1519 (fls. 104/105), bem como o recolhimento do importe de R$ 44.707,33, por meio da guia da previdência social - GPS (fls. 106), pelo que não há que se falar em falta do interesse de agir.

5. Trata-se da hipótese de compensação pela empresa cedente de mão-de-obra, ou Apelada, dos valores destacados na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, com os valores por ela devidos a título de contribuições destinadas à Seguridade Social, devida sobre a folha dos segurados a seu serviço, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91.

6. A pretensão da Apelada se enquadra, ainda, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 48 da Instrução Normativa n.o 900 de 30/12/2008, da Receita Federal, vigente à ocasião do ajuizamento da ação.

7. Não se vislumbra a possibilidade de compensação da retenção, com as contribuições previdenciárias, conforme disposto no § 1o do mencionado dispositivo legal, pois a empresa encontra-se inoperante, e portanto, sem empregados segurados que possibilitem tal compensação nas folhas de pagamento das contribuições.

8. No caso dos autos o débito da Apelada com a União, além de ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, foi consolidado em parcelamento concedido pela SRF, e, posteriormente ensejou o ajuizamento de execução fiscal, conforme se verifica no extrato de fls. 186, apresentado pela União.

9. Assiste razão à União, quanto à impossibilidade de compensação do crédito reconhecido nesta ação com o débito remanescente do parcelamento de n.o 35.589.730-0, com fundamento no artigo 74, parágrafo 3o, inciso III e IV, da Lei no 9.430/96.

10. A sentença, contudo, justamente vislumbrando tal restrição, julgou procedente a ação para condenar a União à pagar ( e não compensar) a importante apurada de R$ 44.707,23, isentando-a do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

11. Nesse sentido, não foi imposto à Apelante a compensação dos créditos, mas tão somente lhe reservado o direito, se assim preferir, de compensar, de ofício, conforme autoriza os art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86 e o art. 6o, do Decreto n. 2.138/97, tal crédito, como os débitos oriundos do parcelamento n.o 35.589.730-0.

12. Não subsiste a insurgência da União com ralação ao crédito pretendido pela Apelada. A Apelante não se desincumbiu do ônus de elidir o crédito reconhecido pela sentença, quedando-se inerte no decorrer da instrução do feito, ocasião em que, ciente do pagamento realizado pela Apelada, poderia ter levantado as informações relativas às contribuições realizadas pela empresa, bem como o andamento de eventual pedido de Restituição.

13. Restou comprovado que os valores destacados nas notas fiscais correspondem efetivamente aos valores recolhidos pela Apelada sobre as folhas de salários, nos exatos termos do quanto dispõe o § 1o do artigo 31 da Lei 8.212/91.

14. Recurso de Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2027537 - 0008335-43.2010.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 02/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2019)

Considerando que a ré, no tocante aos fatos, reconhece os valores devidos ao autor, observo ser o caso de aplicação do art. 1.013, §3°, I do CPC, para julgar procedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a maior nos cinco anos anteriores à propositura do feito.

Invertido o ônus da sucumbência, fica majorada a verba honorária em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1° do CPC

Ante o exposto, dou provimentoà apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o

Inteiro teor:
136/236)

5000204-41.2017.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O ajuizamento de ação de repetição de indébito prescinde de prévio exaurimento administrativo ou prévia postulação administrativa, em conformidade com o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Considerando que a ré, no tocante aos fatos, reconhece os valores devidos ao autor, observo ser o caso de aplicação do art. 1.013, §3°, I do CPC, para julgar procedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a maior nos cinco anos anteriores à propositura do feito.

3. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000204-41.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MACEDO DOS SANTOS - SP379190

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000204-41.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MACEDO DOS SANTOS - SP379190

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ANDRE LUIS DE CAMPOS em face da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de apelação, a parte autora requer a procedência do pedido de restituição das contribuições recolhidas acima do teto legal, independentemente de prévio requerimento administrativo, bem como a inversão da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decorrido o prazo legal, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000204-41.2017.4.03.6111

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ANDRE LUIS DE CAMPOS

Advogado do(a) APELANTE: LUCAS MACEDO DOS SANTOS - SP379190

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

In casu, o autor ingressou com a ação judicial a fim de ter reconhecido o direito à restituição dos valores de contribuições previdenciárias, na condição de contribuinte individual, recolhidos acima do teto legal.

Por sua vez, o MM. Juízo a quo, acolhendo preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando o autor em honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, verifica-se que o ajuizamento de ação de repetição de indébito prescinde de prévio exaurimento administrativo ou prévia postulação administrativa, em conformidade com o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO OU EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO DO INDÉBITO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. No tocante à necessidade de exaurimento prévio da via administrativa para o ingresso de demanda judicial, o entendimento das duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o não-esgotamento da via administrativa não resulta em falta de interesse de agir capaz de obstar o prosseguimento do pleito repetitivo. 2. Agravo regimental não-provido." (AgRg no REsp no 1.190.977/PR, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2010).

No mesmo sentido os seguintes julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. O ajuizamento de ação de repetição de indébito prescinde de prévio exaurimento administrativo ou prévia postulação administrativa, em conformidade com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2. Apelação provida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1982535 - 0004053-21.2012.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 26/03/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2019 )

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ATIVIDADES EXERCIDAS CONCOMITANTEMENTE. RECOLHIMENTO ACIMA DO TETO CONTRIBUTIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

I - Preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse processual rejeitadas. Remessa necessária conhecida.

II - Comprovado o recolhimento de contribuições em valor excedente ao teto máximo do salário-de-contribuição, decorrente do exercício concomitante de duas atividades remuneradas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, consideradas isoladamente para fins contributivos, deve ser assegurado o direito à restituição, nos termos do artigo 165, caput e inciso I, do Código Tributário Nacional.

III - Correção monetária mediante aplicação da taxa Selic desde a data do desembolso, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros (REsp 1112524/DF, julgado sob o rito do artigo 543-C, do CPC/73). Prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação (art. 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005. RE 566621).

IV - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença mantida.

(TRF 3a Região, SEGUNDA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2173215 - 0013862-61.2014.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, julgado em 24/10/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/11/2017 )

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS. EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 74, §3o, III, DA LEI N. 9.430/96. APELO NÃO PROVIDO.

1. O ajuizamento de ação de repetição de indébito prescinde de prévio exaurimento administrativo ou prévia postulação administrativa, em conformidade com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

2. Correto o entendimento da sentença que, embora tenha reconhecido a importância da utilização do programa PER/DCOMP, para que o sujeito passivo pudesse obter o direito ao ressarcimento, mas ao sopesar tal obrigação com o princípio da eficiência, presou por este último, sob o fundamento de que após o decurso de quatro anos de tramitação do processo, e comprovado o direito da parte autora de repetição do indébito, não seria apropriada a extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. Aplica-se ao caso concreto, por analogia, o disposto na Súmula 9 desta Corte, "verbis": "Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação".

4. A Autora efetivamente comprovou nos autos, a retenção de 11% destacada nas notas fiscais de n. 1518 e 1519 (fls. 104/105), bem como o recolhimento do importe de R$ 44.707,33, por meio da guia da previdência social - GPS (fls. 106), pelo que não há que se falar em falta do interesse de agir.

5. Trata-se da hipótese de compensação pela empresa cedente de mão-de-obra, ou Apelada, dos valores destacados na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, com os valores por ela devidos a título de contribuições destinadas à Seguridade Social, devida sobre a folha dos segurados a seu serviço, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91.

6. A pretensão da Apelada se enquadra, ainda, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 48 da Instrução Normativa n.o 900 de 30/12/2008, da Receita Federal, vigente à ocasião do ajuizamento da ação.

7. Não se vislumbra a possibilidade de compensação da retenção, com as contribuições previdenciárias, conforme disposto no § 1o do mencionado dispositivo legal, pois a empresa encontra-se inoperante, e portanto, sem empregados segurados que possibilitem tal compensação nas folhas de pagamento das contribuições.

8. No caso dos autos o débito da Apelada com a União, além de ter sido encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, foi consolidado em parcelamento concedido pela SRF, e, posteriormente ensejou o ajuizamento de execução fiscal, conforme se verifica no extrato de fls. 186, apresentado pela União.

9. Assiste razão à União, quanto à impossibilidade de compensação do crédito reconhecido nesta ação com o débito remanescente do parcelamento de n.o 35.589.730-0, com fundamento no artigo 74, parágrafo 3o, inciso III e IV, da Lei no 9.430/96.

10. A sentença, contudo, justamente vislumbrando tal restrição, julgou procedente a ação para condenar a União à pagar ( e não compensar) a importante apurada de R$ 44.707,23, isentando-a do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

11. Nesse sentido, não foi imposto à Apelante a compensação dos créditos, mas tão somente lhe reservado o direito, se assim preferir, de compensar, de ofício, conforme autoriza os art. 7o, do Decreto-Lei n. 2.287/86 e o art. 6o, do Decreto n. 2.138/97, tal crédito, como os débitos oriundos do parcelamento n.o 35.589.730-0.

12. Não subsiste a insurgência da União com ralação ao crédito pretendido pela Apelada. A Apelante não se desincumbiu do ônus de elidir o crédito reconhecido pela sentença, quedando-se inerte no decorrer da instrução do feito, ocasião em que, ciente do pagamento realizado pela Apelada, poderia ter levantado as informações relativas às contribuições realizadas pela empresa, bem como o andamento de eventual pedido de Restituição.

13. Restou comprovado que os valores destacados nas notas fiscais correspondem efetivamente aos valores recolhidos pela Apelada sobre as folhas de salários, nos exatos termos do quanto dispõe o § 1o do artigo 31 da Lei 8.212/91.

14. Recurso de Apelação a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2027537 - 0008335-43.2010.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 02/07/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:15/07/2019)

Considerando que a ré, no tocante aos fatos, reconhece os valores devidos ao autor, observo ser o caso de aplicação do art. 1.013, §3°, I do CPC, para julgar procedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a maior nos cinco anos anteriores à propositura do feito.

Invertido o ônus da sucumbência, fica majorada a verba honorária em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §1° do CPC

Ante o exposto, dou provimentoà apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O ajuizamento de ação de repetição de indébito prescinde de prévio exaurimento administrativo ou prévia postulação administrativa, em conformidade com o entendimento pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Considerando que a ré, no tocante aos fatos, reconhece os valores devidos ao autor, observo ser o caso de aplicação do art. 1.013, §3°, I do CPC, para julgar procedente o pedido de restituição dos valores recolhidos a maior nos cinco anos anteriores à propositura do feito.

3. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.